Tribunal: TJDFT
Processo: 0745704-28.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) No do Processo: 0745704-28.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUARIA AGRAVADO: ILMA DE FATIMA VIANA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Da análise dos autos, verifica-se que o Agravo de Instrumento foi interposto pela Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária – Infraero contra a r. decisão que, nos autos da Ação de Conhecimento n° 0726028-91.2020.8.07.0001, deferiu o pedido de tutela de urgência formulado por Ilma de Fátima Viana. Porém, o douto Juiz a quo declinou da competência em favor de uma das Varas Cíveis Federais de Brasília, para que avalie a existência de interesse que justifique a presença de empresa pública federal na lide (S. 150/STJ)[1]. A Infraero manifestou interesse no “julgamento do presente Agravo Interno e ulterior Agravo de instrumento, tendo em vista que, mesmo diante da declinação de competência na primeira instância, ainda perdura a liminar que determinou à Infraero a manutenção da ex-empregada demitida por justa causa no Programa de Assistência Médica da Infraero.” (Id. 22756451) Ocorre que se for reconhecida a competência da Justiça Federal não mais caberá à Justiça do Distrito Federal julgar os referidos recursos e, consequentemente, manter, ou não, os efeitos da r. decisão agravada (art. 64, § 4°, do CPC). Assim, até a manifestação da Justiça Federal, os recursos deverão permanecer suspensos. Ante o exposto, suspendo o julgamento do Agravo Interno e do Agravo de Instrumento, até ulterior manifestação da Justiça Federal sobre a existência de interesse que justifique a presença de empresa pública federal na lide. Publique-se e intimem-se. [1] Compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União, suas autarquias ou empresas públicas. Brasília, 29 de janeiro de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora